Tribunal: TJMT
Processo: 1005980-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RAI no 1005980.93.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA TEXTIL DE ANIAGEM, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Reivindicatória no 0001783-81.2015.8.11.0046 - Código: 76476 movida em desfavor de LEDEQUIAS FERNANDES DE ASSIS, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; acolhendo os Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ref. 80), para aclarar a decisão vindicada (ref. 69) e, por conseguinte, determinar que o requerido e demais pessoas cessem quaisquer atos praticados dentro dos limites do imóvel reivindicado, sob pena de multa fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única, permanecendo inalterados os demais termos da decisão anterior.
Sustenta a agravante que o Juiz “a quo” não pode indeferir a tutela de urgência sob o manto de ausência dos requisitos previsto no art. 300 do CPC, pois, restou comprovado nos autos que o Requerido vem alterando o estado da coisa litigiosa, realizando desmatamentos, construíram casas, acampamentos e estão de forma aleatória retirando madeiras de lei, utilizando-se de tratores e caminhões, sem autorização dos órgãos competentes, conforme fotos e vídeos em anexo nos autos, corroborados pelo Auto de Constatação realizados pelos Senhores Oficiais de Justiça.
Aduz que, o agravado ‘forjou um instrumento particular de cessão e transferência de direitos possessório à titulo oneroso, no intuito de tentar transparecer que referido imóvel foi lhe cedido e transferido por Celso Ferreira Penço, quando, na verdade, trata-se de conluio com Celso Ferreira Penço, no intuito de enganar o Poder Judiciário e tentar tomar na mão grande o imóvel da Autora/Agravante.’.
Assevera ainda que, ‘o Requerido/Agravado Ledequias Fernandes de Assis, Celso Ferreira Penço, juntamente com outras pessoas, trata-se de UM GRUPO ESPECIALIZADO que agem na indústria da grilagem de terras e invasões com pistoleiros, quadrilha, bando, exploração ilegal de madeiras, aprovação de planos de manejo manipulados, fornecimento de ATPF’s adulteradas, acobertamento notas com saldo para que madeiras extraídas ilicitamente pudessem serem utilizadas; labora no ramo madeireiro, e quer apenas o ouro verde (imensa quantidade de madeiras de lei existentes na propriedade da Autora ora Agravante, estando comprovado nos autos.’.
Argumenta também que conforme fotos e vídeos em anexo nos autos, corroborados pelo Auto de Constatação realizados pelos Senhores Oficiais de Justiça, bem como pelos documentos juntados na exordial pela Autora/Agravante ora anexados comprovam que a Autora/Agravante sempre foi proprietária do imóvel em questão desde meados de 1.967.
Afirma que o risco da Autora ora Agravante de sofrer dano irreparável e de difícil reparação é evidente se permanecer a decisão objurgada. Os autos falam por si.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para: liminarmente seja determinado a desocupação do Requerido do imóvel rural objeto do litigio, de propriedade da Autora/Agravante, registrado na matricula 35.158, fls. 214, livro 3-AA, do 2oServiço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, adquirido em 08/11/1967, apela Autora, e que o Requerido/Agravado está ocupando o imóvel indevidamente em conluio com Celso Ferreira Penço, emitindo a Autora/Agravante na posse do referido imóvel, bem como seja o Requerido/Agravado proibido de falar nos autos até a decisão final da Justiça. (Art. 77, parágrafo 2o e 7o, do CPC); seja modificada a decisão agravada para que seja fixada a pena pecuniária, diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o Requerido/Agravado, caso venha a transgredir a ordem judicial outrora deferida pelo Juiz “a quo” no tocante a a alteração do estado da coisa litigiosa.
Por fim, requer seja determinado a suspensão desse feito até a decisão do Atentado com fulcro no artigo 313, letras “a” e “b”, do CPC; Outrossim, nessa mesma esteira, se não for do entendimento do ilustrado Julgador em apreciar os pedidos acima, requer seja anulada a decisão objurgada, determinando-se que o Juízo de Primeira Instancia cumpra na íntegra o determinado no artigo 77 e seus incisos e parágrafos, do CPC.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo:
“(...)Como se percebe, tais argumentos são frágeis e não se mostram aptos a subsidiar o pleito de desocupação do imóvel, como requer o autor, eis que se limita à alegação de que é legítimo proprietário, não trazendo outros elementos que possam subsidiar a possível ocupação ilegal pelo requerido. Frise-se, por oportuno, que se encontra em trâmite ação de usucapião movida pelo requerido (Código 68410), em face do autor, onde se discute justamente a posse mansa e pacífica do imóvel rural.
Desse modo, considerando que é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil, o que claramente se verifica no caso em tela, não há razão para o deferimento do pedido.
2.2. Dos Embargos de Declaração:
Os embargos foram opostos tempestivamente.
Pela análise das razões recursais, de rigor é o acolhimento dos embargos de declaração.
Razão assiste à parte recorrente, porquanto não restou esclarecido na decisão se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria diária.
Na decisão restou determinado que o requerido e demais pessoas cessem quaisquer atos praticados dentro dos limites do imóvel reivindicado, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A referida multa, ao contrário do que requer o embargante, deve ser fixada em parcela única em caso de descumprimento.
3. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ref. 80), para aclarar a decisão vindicada (ref. 69) e, por conseguinte, determinar que o requerido e demais pessoas cessem quaisquer atos praticados dentro dos limites do imóvel reivindicado, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única, permanecendo inalterados os demais termos da decisão anterior.
(...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator